Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712311-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EULLER SANTANA SOUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Coação no curso do processo. Provas. Danos morais. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino contra a namorada e coação no curso do processo contra a vizinha, com fundamento no depoimento da segunda vítima e do policial e laudo de exame de corpo de delito. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se devida indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O depoimento, na delegacia e em juízo, da testemunha que presenciou as agressões do réu à vítima - sua namorada -, corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a narrada pela testemunha, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. 4. A conduta do réu - ameaçar a testemunha que presenciou as agressões e chamou a polícia, enquanto ela presta depoimento na delegacia, de forma a intimidá-la e, em consequência, não prestar depoimento em juízo - tipifica o crime de coação no curso do processo. 5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 344 do Código Penal e 386, incisos III, do Código de Processo Penal, alegando que o ato praticado comprovado nos autos é atípico. Pede a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 344 do Código Penal e 386, incisos III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70294013): Não há dúvidas de que o réu intimidou a vítima quando ela prestava depoimento na delegacia. Apesar de ela não ter ouvido a ameaça, ele direcionou as ameaças a ela, que ficou sabendo pelos policiais. O réu agiu com o intuito de que a segunda vítima não o incriminasse, sobretudo porque a primeira vítima havia negado as agressões. O temor da segunda vítima foi tanto que ela pediu medidas protetivas e mudou de apartamento. Mesmo assim, o réu continuou a importuná-la, com o intuito de fazê-la não prestar depoimento em juízo. Tanto que, quando a segunda vítima foi prestar depoimento, o réu - durante a audiência - exaltou-se e gritou com ela, sendo preciso ser retirado da sala de audiência virtual. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004